Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-11.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803888-11.2022.8.14.0000

RECORRENTE: BRÁULIO DA SILVA BATALHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS. AUDIÊNCIAS NÃO REALIZADAS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA POR MEIO DE SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS. SINDICADO LICENCIADO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O RETORNO AO ALUDIDO CARGO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sindicância Administrativa instaurada em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder diversos mandados sem cumprimento e nem certidão com a devida justificativa, o que viola o disposto no Provimento Conjunto n. 009/2019-CJRMB/CJCI;

2.

A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Suspensão de 10 (dez) dias ao servidor. A Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com a referida Suspensão;

3.

Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra o descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento e respectiva devolução dos mandados. Inexistência de justificativa, motivou ou razão com força probatória capaz de elidir o comportamento desidioso apresentado pelo recorrente no desempenho do relevante múnus público inerente ao cargo de oficial de justiça.

4.

Notadamente, considerando que a não devolução de mandado judicial devidamente cumprido, resultou em frustação da realização de audiência em ação de Apuração de Ato Infracional de Adolescente sujeito à medida de internação provisória. Portanto, tendo por analogia o mesmo tratamento dos processos de réus presos, cujos mandados devem ser cumpridos em até 10 (dez) dias.

5.

Situações atenuantes devidamente analisadas, sendo a pena de suspensão proporcional e razoável ao caso em tela. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio

Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 25 de maio de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINSTRATIVO
apresentado pelo Oficial de Justiça
BRAULIO DA SILVA BATALHA
(ID. n. 8739920, pág. 56 a 67), em face da decisão proferida pela Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça de ID. n. 8739920, pág. 45 a 52, que acolheu o Relatório da Comissão Processante para enquadrar a conduta do recorrente como incursa nos termos do art. 178, XV e XVI c/com art. 189, caput, 1ª parte (caso de falta grave), da Lei n. 5.810/94 e do art. 8º, II, da Resolução n. 14, de 01/04/2016, cominando pena de 10 (dez) dias de suspensão, a qual apenas será cumprida após o retorno do servidor de sua licença para atividade política.

Argumenta o recorrente que inexistiu desídia por não cumprimento de mandados por mais de trinta dias, pois a quantidade de mandados distribuídos aos oficiais é muito grande, cerca de 120 mandados por mês, tanto para a zona urbana quanto para a rural, fato que se agrava porque muitas das vezes cada mandado necessita de mais de uma diligência.

Defende que as distribuições estavam ocorrendo de maneira diversa do que fora determinado pela Corregedoria de Justiça, com prazos extremamente curtos.

Justifica que o mandado que serviu de base para a representação não foi devolvido por motivos de saúde, que levaram o recorrente a ter de submeter-se à cirurgia de emergência, portanto, não há que se falar em violação aos incisos XV e XVI do art. 178 da Lei n. 5.810/94, porque não promoveu qualquer conduta sem justa causa, ao contrário, ocorreu o atraso em função da grande sobrecarga de trabalho e problemas de saúde do servidor.

Alega que não se pode caracterizar a conduta do Oficial de Justiça como infração aos termos do art. 5º, inc. IIII do Provimento nº. 009/2019-CJRMB/CJCI, posto que não houve afastamento programado pelo oficial de justiça, mas um afastamento urgente e momentâneo por medida de saúde, e que ainda assim continuou a laborar, cumprindo mandados anteriormente distribuídos.

Aduz que a pena aplicada foi muito elevada, tendo em vista não ter levado em consideração que, conforme mandado e a certidão de nº. 2020001979553-30, após a devolução do mandado pelo Oficial, a audiência ter sido redesignada, prosseguindo assim a marcha processual, sem existir qualquer prejuízo.

Requer a reforma da Decisão da Corregedoria-Geral de Justiça para o afastamento da sanção aplicada e, alternativamente, sua minoração para advertência.

Em ID. n. 8739920, pág. 68-69, a Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça recebeu o Recurso Administrativo ao Conselho de Magistratura.

Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Impende notar, em primeiro lugar que o processo administrativo disciplinar é regulado pelo art. 204 e sucessivos da Lei Estadual n. 5.810/94, sendo dividido nas fases de instauração, inquérito administrativo e julgamento.

Assim é que, instaurado pela Corregedora-Geral de Justiça, o inquérito deve ser presidido pela Comissão Sindicante que faz as vezes de um magistrado, a fim de apurar os fatos indicados.

Preliminarmente, deve-se frisar que, no curso do presente processo administrativo, não houve qualquer violação ao exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório do recorrente, inclusive tendo sido o mesmo notificado para indicar as provas que pretendia produzir.

Ressalte-se que, em audiência ocorrida no dia 07.10.2021, o recorrente foi devidamente ouvido pela Comissão Sindicante, oportunidade em que reconheceu que, de fato, possuía diversos mandados e que não os cumpriu no prazo determinado e nem justificou tal fato, conforme verifica-se no trecho de seu depoimento:

MEMBRO DA COMISSÃO IAF LOBATO MARTINS
: Inicialmente, são na verdade, 3 reclamações que foram juntadas, toda anexadas, em um autos só. Todas fazem parte dessa sindicância e tem uma primeira situação que o juiz de Paragominas reporta que você registrou ponto eletrônico no dia 10, no dia 16, 22 e 23 de janeiro de 2020. Contudo ele detectou que no período de 9 de janeiro a 28/01/2020 você não teria comparecido na central de mandados de Paragominas para retirar os mandados. Inclusive, o próprio chefe lá da central coloca a questão que você não teria comparecido, e eles detectaram que em 28/01/2020 tinham 69 mandados pendentes, sem retirada sua. Inclusive, um desses mandados, que foi o que disparou essa situação, era de um processo que tinha uma audiência em 23/01/2020. O mandado foi expedido em 9 de janeiro de 2020. Em 23 de janeiro de 2020 a audiência ocorreu e não havia sido devolvido o mandado. Tens alguma coisa a justificar em relação a essa situação? A esclarecer o que foi que aconteceu?

BRAULIO DA SILVA BATALHA
:
Foi uma demanda muito grande de distribuição de mandatos nesse período. Eu tava com muito mandado acumulado, tava dando cumprimento àqueles que eu já tinha recebido. Para poder pegar os que estavam na central e acabou que no meio de todos esses mandados tinha esse aí que teve essa audiência que acabou que ficou prejudicado.

MEMBRO DA COMISSÃO- IAF LOBATO MARTINS
: Mas se você estava com uma demanda muito alta e tinha esse mandado que tinha um prazo para cumprir, por causa da audiência. Por que você não fez uma justificativa para direção do fórum ou para o juiz de conhecimento?

BRÁULIO DA SILVA BATALHA
:
Eu não fiz que, quando eu fui descobrir, quando ele já tinha feito tudo isso aí, eu acho que fez logo em seguida. E eu só devolvi o mandado e também não tinha mais o que justificar. Ele já tinha mandado apurar tudo. Eu fiquei aguardando essa oportunidade
.

Com efeito, após prolação de despacho de indiciamento pela comissão sindicante, o recorrente ao ser citado dos termos no mencionado documento, apresentou sua defesa escrita, oportunidade em que habilitou diversos advogados em sua defesa.

Dessa forma, vislumbra-se que a comissão processante seguiu os regramentos legais insculpidos nos artigos nº 207, 209, 211, 215 e 217, todos da Lei nº 5.810/94, restando, portanto, descaracterizada qualquer eventual alegação de violação aos direitos de ampla defesa e contraditório aduzidas pelo recorrente.

Quanto ao mérito, cabe observar que a argumentação apresentada pelo recorrente não expõe fatos novos, nem nega os observados durante a Sindicância Administrativa e constantes no relatório da Comissão Processante, expondo tão-somente sua irresignação com a decisão exarada pela Senhora Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça, que acatando o relatório da comissão processante, aplicou a pena de suspensão por 10 (dez) dias.

Observa-se que o cerne da inconformidade do recorrente é no sentido de que não há motivos suficientes para aplicação de qualquer penalidade em razão da ausência de dano ao serviço público, da sobrecarga de trabalho a que os Oficiais de Justiça se encontram sujeitos, pugnando pela suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada face à infração supostamente cometida.

Entretanto, não nega o recorrente que diversos mandados estavam em seu poder e que não haviam sido cumpridos dentro do prazo legal, nem mesmo foram devidamente certificados com justificativa para não cumprimento, em clara violação ao disposto no art. 90, Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI. Frise-se que além deste fato, soma-se que foram contabilizados 69 (sessenta e nove) mandados sem retirada pelo Oficial de Justiça recorrente.

Outrossim, a alegação de excesso de trabalho como forma de justificar a não devolução dos mandados judiciais em tempo hábil não restou demonstrada nos autos, não passando tal argumentação da seara da mera alegação.

No que se refere ao argumento do recorrente de que a não devolução tempestiva dos mandados judiciais, devidamente cumpridos, não teria acarretado nenhum prejuízo à prestação jurisdicional, o mesmo deve ser rechaçado uma vez tais ocorrências acarretaram, no mínimo, maior prazo de duração do processo, diminuindo assim a eficiência da unidade judiciária.

Cumpre-nos assinalar que o fato da sobrecarga de trabalho, poucos servidores atuando na área, dificuldades administrativas, bons antecedentes, todos estes fatos foram devidamente analisados na decisão recorrida, sendo que a fixação da pena de repreensão foi devidamente imposta, na exata medida da proporcionalidade e razoabilidade.

Em análise última, as alegações de problemas de saúde foram demonstradas, mas apenas de modo pontual, não afastando, por conseguinte, a conduta desidiosa contumaz do recorrente, bem como suas ausências injustificadas ao trabalho, tal como apurado pela Comissão Sindicante e não questionado em seu recurso.

Sintetizando, restou comprovado que o recorrente frustrou a efetiva realização de 2 (duas audiências) quando deixou de retirar na Central os respectivos mandados, excedendo seus prazos de cumprimento, o que viola frontalmente os princípios basilares do serviço público, quais sejam: da eficiência (CF, art. 37º caput), da razoável duração do processo e, celeridade (CF, art. 5º LXXVIII). Logo, tal conduta desidiosa e/ou negligente no desempenho do múnus público, constitui-se falta grave, conforme conclusão escorreita da Comissão Processante, corroborada pela decisão da Corregedoria.

Diante do exposto, não vislumbro possibilidade de prosperarem as argumentações do recorrente,

sendo imperativo que o presente recurso seja conhecido, mas lhe seja
negado provimento
, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Belém, 25 de maio de 2022.

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2022